Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DE VOO SEM RAZÃO JUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. FINALIDADE DA INDENIZAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A autora-apelante viajou a Florianópolis a fim de participar de Congresso de Zouk, para aperfeiçoamento em dança, com duração de 3 (três) dias, porém, em razão de alteração unilateral do dia do voo de retorno, foi obrigada a abandonar o evento, em seu último dia, por mera conveniência da empresa aérea, frustrando uma legítima expectativa, pois o programa adredemente pensado e preparado restou frustrado de forma acachapante. 2.1. Além disso, o voo de retorno, cuja duração originariamente, era de 3 (três) horas e 40 (quarenta) minutos, demorou mais do que o normal, perfazendo cerca de 14 horas (quatorze), cerca de o triplo do contratado, face ao cancelamento da conexão sem prévio aviso, impactando o desgaste emocional da consumidora. 2.2. Tais circunstâncias devem ser levadas em consideração na fixação da indenização por danos morais, consoante o disposto no art. 944 do CC e da jurisprudência.
3. Portanto, é viável a majoração da indenização por danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.